Tribunal: TJDFT
Processo: 0750684-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE PROCESSO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO DE DISTINÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento. A parte agravante requereu efeito suspensivo ativo para afastar a suspensão e dar prosseguimento à fase de liquidação e cumprimento de sentença. No entanto, não foi observado o procedimento legal para o requerimento de distinção (distinguishing), sendo o Agravo Interno julgado prematuro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível o Agravo Interno interposto diretamente contra decisão de suspensão do processo fundada em Tema Repetitivo, sem observância do procedimento de distinção previsto no art. 1.037, §§ 9o e 13, do CPC; e (ii) definir se é aplicável a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC diante da interposição de recurso manifestamente inadmissível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O relator reconhece que a parte agravante não observou o rito previsto para o requerimento de distinção, conforme disciplinado no art. 1.037, §§ 9o a 13, do CPC, o qual exige decisão do juízo de origem sobre a alegada distinção, passível de posterior impugnação por Agravo de Instrumento.
4. A tentativa de conversão dos embargos de declaração em requerimento de distinguishing não se sustenta, pois os embargos limitaram-se a alegar erro de fato, sem realizar o cotejo específico entre o caso concreto e o Tema 1169 do STJ, conforme exigido legalmente.
5. A interposição direta do Agravo Interno configura supressão de instância e desrespeito ao devido processo legal, ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição.
6. O Agravo Interno é considerado manifestamente inadmissível, por não enfrentar adequadamente os fundamentos da decisão recorrida, o que enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O Agravo Interno interposto diretamente contra decisão de suspensão proferida com base em Tema Repetitivo é inadmissível quando não precedido do requerimento de distinção perante o juízo de origem, conforme procedimento previsto no art. 1.037, §§ 9o a 13, do CPC.
2. A tentativa de suprir tal requisito por meio de embargos de declaração sem conteúdo específico de distinguishing não supre as exigências legais.
3. A interposição de recurso sem observância dos pressupostos legais atrai a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 188; 139; 506; 932, III; 1.021, § 4o; 1.037, §§ 9o, 10 e 13.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1846109/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.12.2019, DJe 13.12.2019; TJDFT, Acórdãos nos 1982846, 1934939 e 1928565.